Tribunal: TJDFT
Processo: 0727553-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727553-43.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICADO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLEIDSON RANGEL LOPES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de CLEIDSON RANGEL LOPES DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 1.000,00 (mil reais), após ser preso em flagrante por suposta infração ao art. 155, § 4o, IV, CP. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Sérgio Rocha (ID 38433491). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que os autos aguardam eventual oferecimento de denúncia (ID 38502044). Sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no Habeas Corpus no 766.088/DF que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para garantir ao paciente liberdade independentemente do pagamento de fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP e às medidas cautelares já arbitradas pelo Juízo de primeiro grau (ID 38735430). O Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga foi comunicado da r. decisão, para adoção das providências necessárias (ID 38735438). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 39041485). É o breve relatório. Decido. Em vista da decisão exarada em instância superior, no Superior Tribunal de Justiça, o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator